Tribunal: TJSP
Processo: 2048405-62.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
r prevista no art. 30, I e II, da CF/1988.
4. A norma impugnada invade campo regulatório já disciplinado por legislação federal e por resoluções do CONTRAN e do CONAMA, contrariando também os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.
5. Ação procedente.

Dispositivos relevantes citados: F/1988, arts. 1o, IV; 22, I e XI; 24, V e VI; 30, I e II; 170, caput e IV; CE/SP, art. 144.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 650.898/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 01.08.2017 (Tema 484); TJSP, ADI no 2181610-61.2023.8.26.0000, Rel. Des. Vico Mañas, j. 29.11.2023.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2048405-62.2025.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/07/2025; Data de Registro: 04/07/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/07/2025

Data de publicação:

04/07/2025

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRÂNSITO E TRANSPORTE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PROCEDÊNCIA.
1. Ação direta de inconstitucionalidade objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 14.770/2025, que proíbe a comercialização e instalação de escapamentos de motocicletas que produzam ruídos acima dos limites permitidos no âmbito do Município. Alegação de afronta aos artigos

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRÂNSITO E TRANSPORTE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PROCEDÊNCIA.
1. Ação direta de inconstitucionalidade objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 14.770/2025, que proíbe a comercialização e instalação de escapamentos de motocicletas que produzam ruídos acima dos limites permitidos no âmbito do Município. Alegação de afronta aos artigos 22, I e XI; 24, V e VI; e 170, IV da CF/1988 e 144 da Constituição Estadual.
2. A questão em discussão consiste em saber se o Município possui competência legislativa para editar norma que regula matéria de trânsito e transporte, interferindo diretamente na livre iniciativa e concorrência.
3. A Constituição Federal reserva à União a competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, CF/1988), sendo vedado ao Município extrapolar a competência suplementar prevista no art. 30, I e II, da CF/1988.
4. A norma impugnada invade campo regulatório já disciplinado por legislação federal e por resoluções do CONTRAN e do CONAMA, contrariando também os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.
5. Ação procedente.

Dispositivos relevantes citados: F/1988, arts. 1o, IV; 22, I e XI; 24, V e VI; 30, I e II; 170, caput e IV; CE/SP, art. 144.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 650.898/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 01.08.2017 (Tema 484); TJSP, ADI no 2181610-61.2023.8.26.0000, Rel. Des. Vico Mañas, j. 29.11.2023.